Tribunal: TJDFT
Processo: 0732229-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DE PROVAS. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. MEDIDA DESNECESSÁRIA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFICIÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE EFETIVAMENTE ADIMPLIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REGRA. APLICAÇÃO CONFORME O ART. 85, § 2o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O artigo 369 do Código de Processo Civil concede às partes o direito de empreender, por todos os meios legais, para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, no entanto, nos termos do artigo 370 do CPC, caberá ao magistrado, como destinatário das provas, indeferir, de forma fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. Se a pretensão trazida da parte pode ser analisada com base nas provas existentes nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa. É que o julgamento da lide sem a realização de diligências desnecessárias atende aos princípios da celeridade e da eficiência. Preliminar rejeitada.
3. Sobre a incidência da taxa de administração, conforme precedentes desta 7a Turma Cível, “é abusiva a cobrança da taxa de administração com base no valor total do contrato na hipótese de exclusão antecipada do consorciado, devendo o encargo recair apenas sobre o montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente” (Acórdão 1631072, 07160573020218070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. O STJ, no julgamento do Tema 1.076, afetado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.
5. In casu, o valor atribuído à causa corresponde ao valor despendido pela parte autora quando da participação do consórcio. Nesse contexto, o valor atribuído à causa deve prevalecer, tendo em vista que corresponde justamente ao proveito econômico pretendido com a demanda, com base no art. 292, inciso II, do CPC.
6. Recursos CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada.